Tribunal: TJDFT
Processo: 0731435-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731435-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA AGRAVADO: R. P. D. O. E. S. REPRESENTANTE LEGAL: KARINA PONTES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA em face de R. P. D. O. E. S., ante a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais n. 0718487-65.2024.8.07.0001, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. Confira-se a decisão Agravada (ID 182202462 dos autos de origem): Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por R. P. D. O. E. S., menor representado por sua genitora, KARINA PONTES DA SILVA, em face de ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA, por meio da qual pleiteia o restabelecimento do plano de saúde do qual o autor é beneficiário, com a continuidade do tratamento de transtorno do espectro autista (TEA) a que vem sendo submetido. Inicialmente, a parte pleiteia a concessão da gratuidade de justiça e a tramitação prioritária do feito. Quanto aos fatos, aduz que o requerente é vinculado a plano de saúde gerido pela operadora AMIL, tendo a ALLCARE intermediado a contratação do plano coletivo por adesão. Assevera que apesar de encontrar-se em tratamento médico continuado, sobreveio em 29/4/2024 a notícia de cancelamento do plano, previsto para ocorrer na data de 31/5/2024, o que, no entender do demandante, cuida-se de conduta abusiva da requerida. Defende a aplicabilidade das disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 608 do Superior Tribunal de Justiça. Alega que a conduta da administradora de benefícios afronta os primados da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, porquanto a genitora do requerente não atrasou o pagamento de nenhuma mensalidade e não ocorreu nenhuma das hipóteses que autorizam o cancelamento unilateral do plano coletivo. No que diz respeito ao pleito reparatório a título de danos morais, assevera que o cancelamento unilateral e abrupto do plano de saúde provocou intenso sofrimento no menor, que se viu desassistido e desamparado apesar de sua genitora efetuar em dia o pagamento das mensalidades. Com isso, pugnou pela condenação da ré ao pagamento do valor sugerido de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Por ocasião do ajuizamento da demanda, foi pleiteada a concessão de tutela de urgência, para compelir a ré a manter o plano de saúde do autor e o custeio do tratamento continuado de autismo. Ao final, o requerente deduz os seguintes pedidos: [...] b) A concessão da Tutela de Urgência, inaudita altera parte, para obrigar a administradora do plano de saúde ALLCARE a não cancelar o contrato entabulado pelas partes, mantendo, assim, o menor ativo no plano de saúde, para que o autor continue os tratamentos indicados pelo médico. c) aplicar, no presente caso, o Código de Defesa do Consumidor e seus princípios decorrentes da ordem normativa – a responsabilidade objetiva, o ônus invertido da prova, a observância do dever de informação, o dever de cuidado e não obstar, além do processamento da demanda no foro do consumidor; d) a intimação do Ministério Público, uma vez que há interesse de incapaz; e) no mérito, julgar procedente o pedido para confirmar a tutela de urgência no sentido de obrigar a administradora do plano de saúde ALLCARE a não cancelar o contrato entabulado pelas partes, mantendo, assim, o menor ativo no plano de saúde, para que o autor continue os tratamentos indicados pelo médico. f) Seja julgado a demanda procedente, na sua totalidade, para que o Requerido seja condenado a reparar por danos morais no importe de R$12.000,00 (doze mil reais); g) condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais, sucumbenciais e honorários advocatícios. O pedido de gratuidade restou deferido e a tutela de urgência foi parcialmente concedida, tão somente para compelir a requerida a manter a cobertura integral do plano até o dia 29/6/2024 (ID 196488790). Na mesma ocasião, foi determinada a citação da ré para contestar o feito. O demandante formulou pedido de reconsideração no ID 196637097, o qual restou indeferido pelo Juízo (ID 196825957). A decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência foi objeto de agravo de instrumento (PJe 0720360-06.2024.8.07.0000), tendo o eminente relator, Desembargador Roberto Freitas Filho, indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 198235861). Citada (ID 196742019), ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA apresentou contestação no ID 198808251, na qual requereu, em sede de preliminar, o chamamento ao processo da operadora do plano de saúde AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, bem como o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Também em sede de preliminar, impugnou o valor da causa. Quanto ao mérito, afirma que o plano de saúde contratado pelo autor é da modalidade coletivo por adesão, com início de vigência em 15/5/2021 e encerrado em 31/5/2024. Aduz que ao contrário do que pretende fazer crer o requerente, a rescisão do contrato coletivo por adesão atingiu todos os beneficiários vinculados à contratante ABESP/DF. Além disso, frisa que foi oportunizado o direito a portabilidade especial, “consistente na garantia de contratação de outro plano de saúde sem a necessidade de cumprimento de carência, como dispõe o artigo 8o, IV, da Resolução Normativa no 438/2018 da ANS”. Nega a ocorrência de qualquer abuso e aponta que foi transparente com o usuário, porquanto encaminhou telegrama informando o cancelamento unilateral do plano. Argumenta, ainda, que atualmente deixou de ser exigida a comunicação com 60 (sessenta) dias de antecedência, conforme modificação introduzida na Resolução Normativa no 455/2020 da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Tece comentários acerca das diferenças nas atividades desenvolvidas por administradoras de benefícios e as desempenhadas pelas operadoras de planos e seguros de saúde. Assim, por não possuir redes próprias de atendimento médico, por força da proibição constante na Resolução no 515/2022 da ANS, entende que o cumprimento da obrigação de fazer seria impossível. Cita o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Insiste que o cancelamento unilateral do plano se deu de acordo com as disposições legais e regulamentares sobre a matéria, inexistindo qualquer abusividade na notificação do beneficiário com menos de 60 (sessenta) dias para o encerramento do plano. Nega a ocorrência de qualquer dano moral passível de reparação. Subsidiariamente, pleiteia a fixação de eventual condenação em danos morais em valor proporcional e razoável, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa do autor. Ainda, defende a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Ao final, requer o acolhimento das preliminares e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. Em seguida, a requerida informou o cumprimento da decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência (ID 199269849). Réplica no ID 202235750. Na sequência, vieram os autos conclusos para decisão de organização e saneamento do processo. Passo à análise das preliminares e demais questões processuais pendentes. ILEGITIMIDADE PASSIVA Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade, nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas consoante o alegado pelo autor na petição inicial. Dessa forma, para que haja legitimidade ativa ou passiva, deve haver pertinência entre as partes do processo e a situação fática narrada na inicial. Se a ilegitimidade da parte não for patente e sua confirmação depender da análise dos documentos acostados aos autos, resta patente que a questão ultrapassou a discussão acerca das condições da ação e adentrou no próprio mérito. Portanto, outras discussões, que ultrapassem a verificação de correlação entre a partes do processo e a situação fática narrada na inicial, deverão ser analisadas no mérito da demanda. Essa é a tese aceita pela jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: [...] 2. A legitimidade processual, de acordo com teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida [...] (Acórdão 1074491, 20090111787145APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2018, Publicado no DJE: 21/02/2018. Pág.: 267/293). A administradora de benefícios ALLCARE afirma que há nítida diferenciação entre as suas atribuições e aquelas cometidas à operadora do plano de saúde, nos termos da legislação de regência e dos normativos da ANS, razão pela qual não há se falar em solidariedade. Outrossim, argumenta que o chamamento ao processo da operadora, com a exclusão da ALLCARE do polo passivo, não causará prejuízos ao consumidor. Pois bem. No caso em análise, o requerente afirma na inicial que a operadora AMIL informou que não recebeu nenhuma comunicação do cancelamento do plano, bem como que a interrupção da prestação do serviço teria partido da ALLCARE, de modo que optou por ajuizar a demanda unicamente em face da administradora de benefícios. O contrato de adesão acostado no ID 196440910 demonstra que a ré ALLCARE interveio na relação jurídica firmada entre a operadora do plano e o autor, na qualidade de administradora. Outrossim, em nenhum momento a ré impugnou a afirmação do autor no sentido de que o cancelamento partiu apenas da administradora de benefícios ALLCARE. Logo, sob o prisma da narrativa da petição inicial, resta induvidoso que a ré detém legitimidade para ocupar o polo passivo da lide, pois a parte autora imputa a ela fatos que, ao menos em tese, poderão ensejar a sua responsabilidade solidária. Importante destacar que, na ótica da legitimação para a causa, pouco importa se a atuação da requerida foi adequada ou se houve falha na prestação do seu serviço ou qualquer outro fundamento para a sua condenação, pois essas questões dizem respeito exclusivamente ao mérito e serão devidamente enfrentadas por ocasião da sentença. Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. CHAMAMENTO AO PROCESSO O chamamento ao processo está regrado no artigo 130 do Código de Processo Civil, no seguinte sentido: Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu: I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu; II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles; III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Extrai-se dos autos que a controvérsia posta nos autos reside em verificar a responsabilidade da requerida restabelecer o plano de saúde do autor, a fim de garantir a continuidade do tratamento de saúde, e reparar os danos morais que o beneficiário alega ter suportado. Dessa forma, não se vislumbra a adequação do pleito a nenhuma das hipóteses de chamamento ao processo, cabendo à requerida, em caso de condenação, buscar eventual responsabilização do terceiro mediante a propositura de ação autônoma. Por estas razões, INDEFIRO o pedido de chamamento ao processo apresentado por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA A parte ré entende que o valor atribuído à causa pela requerente - R$ 12.00,00 (doze mil reais) – é excessivo, por entender que a quantia pretendida a título de danos morais é desproporcional. Em que pese a insurgência do requerido, observa-se que o autor atribuiu o valor da causa com base no montante pretendido a título de reparação por danos morais, razão pela qual verifica-se que foi observado o disposto no artigo 292 do Código de Processo Civil: Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: [...] V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; [...] (grifos acrescidos) Outrossim, o pedido de restabelecimento do plano de saúde é inestimável, de modo que se mostra adequada a atribuição do valor da causa unicamente com base no valor pretendido a título de reparação por danos morais. Assim, não há que se falar em incorreção do valor atribuído à causa pela parte autora, razão pela qual REJEITO a impugnação. APLICAÇÃO DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como uma relação de consumo, uma vez que as requeridas atuaram na qualidade de fornecedoras (administradora e operadora de plano de saúde), enquanto a parte autora figurou como destinatária final do serviço prestado, em perfeita conformidade com as definições de consumidor e fornecedor dos artigos 2o e 3o do CDC. Logo, as questões serão solucionadas à luz do sistema de proteção ao consumidor. Quanto à inversão do ônus da prova em favor do consumidor, a ré sustenta que a inversão não é automática em favor do consumidor, e que o autor não se desincumbiu de demonstrar a caracterização das condições autorizadoras da inversão. Como se sabe, é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor (artigo 6o, inciso VIII, do CDC), ocorrendo quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. Não se trata, como bem sustentou a ré, de uma medida automática, pois deve ser analisada pelo magistrado a presença dos requisitos autorizadores da inversão. Trata-se de uma análise da necessidade/adequação da medida, conforme o caso concreto, a fim de que haja equilíbrio processual entre as partes envolvidas na lide. No que se refere à hipossuficiência, tal pressuposto não deve ser relacionado com a situação econômica do consumidor, mas sim com o seu nível de dificuldade em obter acesso às informações técnicas inerentes à relação de consumo. Dessa forma, se não restarem preenchidos os requisitos, deve prevalecer a regra geral do artigo 373 do CPC. Nesse sentido, o precedente deste Tribunal: [...] 2. A inversão do ônus da prova com base nas relações consumeristas não é automática, cabendo ao Julgador, diante do caso concreto, avaliar a necessidade e adequação de tal medida, bem como a verossimilhança da alegação (artigo 6o, VIII, do CDC). Não preenchidos os requisitos autorizadores da medida, deve prevalecer a regra geral prevista no art. 373, I, do CPC/2015, cuja disciplina impõe ao autor o dever de comprovar fato constitutivo de seu direito [...] (Acórdão n.1068719, 20150111385766APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 25/01/2018. Pág.: 145-159). No presente caso, no entanto, restou demonstrada a presença da hipossuficiência da parte autora, tendo em vista que a requerida detém melhores condições de comprovar que foram observados os requisitos legais e regulamentares para a rescisão unilateral do contrato. A inversão, dessa forma, restabelecerá o equilíbrio processual entre as partes em litígio. Ante o exposto, com fulcro no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, DEFIRO o pedido autoral de inversão do ônus da prova. [...] A Agravante, em suas razões recursais alega que: (i) no presente caso, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como o risco ao resultado útil do processo se evidencia, posto que a Agravante se encontra impossibilitada de realizar o cumprimento da obrigação; (ii) a Agravante não deve arcar com o ônus de uma obrigação que deveria ser cumprida por terceiros, tendo em vista que é impedida pela Agência Reguladora; (iii) é de competência única e exclusiva da AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, que opera plano de saúde do Autor e, realiza atividade de cunho assistencial, efetuar o cumprimento dos procedimentos prescritos ao Agravado; (iv) torna-se necessário o deferimento da tutela provisória em sede recursal, a fim de suspender os efeitos da decisão que indeferiu o chamamento ao processo da Operadora, uma vez que tal obrigação tem caráter assistencial; (v) não há como imputar a Allcare a responsabilidade e o dever de autorizar o tratamento requerido, tendo em vista que ela atua única e exclusivamente como Administradora de Benefícios; (vi) compete exclusivamente à Operadora garantir os serviços de saúde e todos seus recursos aos beneficiários, tal obrigação, à evidência, é personalíssima da própria operadora, cabendo à esta administradora apenas intermediar tal contratação conforme a previsão normativa acima expressa, compete a esta Ré, tão somente, as atividades de cunho administrativo, restando impedida de fornecer qualquer serviço próprio de Operadora de plano de saúde, de acordo com o previsto em art. 8o, também da RN 515/2022; (vii) conforme se verifica nos autos principais (ID 199269849, na origem) que o plano se encontra ativo junto à ALLCARE, não havendo qualquer óbice de cumprimento da decisão liminar pela operadora do plano; (viii) compete exclusivamente à Operadora AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, garantir os serviços de saúde e todos seus recursos aos beneficiários, tal obrigação, à evidência, é personalíssima da própria operadora, cabendo à esta administradora apenas intermediar tal contratação; (ix) as funções desempenhadas pela Agravante são meramente administrativas, e resumem-se na emissão de boletos, no encaminhamento de comunicados sobre eventuais rescisões, sendo vedado a comercialização de planos de saúde, bem como na execução de atividades típicas de planos privados de assistência à saúde; (x) não possui qualquer competência frente os fatos alegados, já que somente a Operadora do plano é capaz de garantir que haja ou não autorização para os procedimentos pleiteados pelo Agravado; (xi) remanesce a presença do periculum in mora reverso, o que impede a concessão da requerida antecipação. Ora, caso seja mantida a tutela já deferida, estar-se-á diante do esvaziamento da ação, pois ela, como administradora, não possui gerência sobre demandas assistenciais. Ao final pede: Diante do exposto, a Agravante espera e confia em que seja provido o presente Agravo, para que seja modificada a r. decisão do MM. Juízo a quo para: a) Conceda efeito suspensivo à r. decisão agravada, nos termos do artigo 1.019, I do CPC; b) seja concedida a antecipação da tutela recursal pretendida, para o fim de determinar a suspensão dos efeitos da r. decisão de id 203302117; c) Conheça o presente agravo na forma de instrumento, reformando a decisão vergastada para que revogue a ordem judicial que indeferiu o pedido de chamamento ao processo apresentado. d) Seja reconhecida que o cumprimento da liminar pela Agravante, na medida das suas capacidades atribuídas em lei. e) Seja reconhecida que a obrigação de fazer é impossível de cumprimento pela Agravante, devendo ser resolvida sem culpa; É o relatório DECIDO. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC. As custas recursais foram recolhidas (IDs 62276219 e 62276220). DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados a fim determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Isso porque, a relação jurídica travada entre as partes configura relação de consumo, uma vez que as Rés figuram na condição de fornecedoras de produtos e serviços, ao passo que o Autor, na condição de consumidor é destinatário final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. Incide, portanto, à hipótese, o Código de Defesa do Consumidor, conforme sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 608 que assim dispõe: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. A Operadora e a Administradora dos planos de saúde respondem de forma solidária pelos prejuízos que causarem ao beneficiário, pois ambas compõem a cadeia de fornecimento de serviço. Ademais, pela teoria da aparência, aos olhos do consumidor, há uma única entidade sendo contratada, o que é perfeitamente aceitável, uma vez que as duas empresas colocaram em conjunto o serviço no mercado. A cláusula geral de solidariedade prevista no art. 7o do CDC, dispõe, em seu parágrafo único que: “Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”. No mesmo sentido é o § 1o do art. 25 da mesma lei: “§ 1o Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores”. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Turma: CONSUMIDOR. CIRURGIA BARIÁTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. COMUNICAÇÃO INSUFICIENTE. DEVER DE INFORMAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRESCINDIBILIDADE. CANCELAMENTO UNILATERAL. ILEGALIDADE. 1. A operadora e a administradora do plano de saúde respondem, solidariamente, pela conduta praticada em face dos segurados, nos termos dos artigos 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua condição de vida e propiciar o seu desenvolvimento global, sendo imperioso o atendimento às suas legítima expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados (artigos 18, §6o, III; 20, §2o; 47; e 51, VI, todos do Código de Defesa do Consumidor). 3. A jurisprudência reconheceu o nível de importância e necessidade da cirurgia bariátrica (gastroplastia) para o tratamento da obesidade mórbida, que "(...) longe de ser um procedimento estético ou mero tratamento emagrecedor, revela-se como cirurgia essencial à sobrevida do segurado, vocacionada, ademais, ao tratamento das outras tantas comorbidades que acompanham a obesidade em grau severo". (por todos - STJ: REsp 980.326/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 04/03/2011) 4. Insuficiente a comunicação sobre os requisitos de manutenção no plano de saúde, há violação ao artigo 6°, III, do Código de Defesa do Consumidor, bem como indevido cancelamento unilateral do plano de saúde. 5. A denunciação à lide consubstancia-se em medida prescindível para o exercício da pretensão em face de terceiro, pois a parte irresignada pode propor ação autônoma, conforme os artigos 125, § 1o, c/c 132, ambos do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1879237, 07297386920238070016, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. ATRASO INFERIOR A 60 DIAS. CONDUTA ILEGAL E ABUSIVA. PAGAMENTO DA PARCELA EM ATRASO DIRETO À ADMINISTRADORA. JUSTA EXPECTATIVA DA MANUTENÇÃO DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS RÉS. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. INDEVIDO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Operadora e a Administradora dos planos de saúde respondem de forma solidária pelos prejuízos que causarem ao beneficiário, pois ambas compõem a cadeia de fornecimento de serviço. Ademais, pela teoria da aparência, aos olhos do consumidor, há uma única entidade sendo contratada, o que é perfeitamente aceitável, uma vez que as duas empresas colocaram em conjunto o serviço no mercado. 2. O Contrato de plano de assistência à saúde coletivo, firmado entre Aderente e a Operadora, por meio de Administradora de Benefícios, configura relação de consumo, subsumindo-se ao Código de Defesa do Consumidor. Aplicação da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei n. 9.656/98 veda a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. 4. Se verificado o inadimplemento de mensalidade ou prêmio, o dever de cooperação inerente à boa-fé objetiva recomenda a busca consensual do cumprimento da obrigação e não a extinção de plano do vínculo contratual, dado o valor fundamental do objeto contratado. 5. Verificado que nos autos do processo que o atraso da segurada foi de uma única parcela, por prazo de 34 dias, portanto, inferior a sessenta dias, o aludido atraso não é apto a ensejar a resolução do contrato por inadimplemento. 6. A clausula 13.1, alínea e, do contrato em questão, que prevê que o cancelamento do seguro por iniciativa da Seguradora pode se dar por falta de pagamento de uma mensalidade ao Estipulante ou à Administradora de Benefícios por prazo superior a 30 dias, está em confronto com o dispositivo de lei acima citado, tornando-a nitidamente nula. 7. Configurado o indevido cancelamento do plano de saúde sem o cumprimento dos requisitos legais, visto que a mora de única parcela estendeu-se por apenas 34 dias, quando o exigido é a inadimplência por prazo superior a 60 (sessenta) dias. Logo, o fato configura ilícito contratual, ensejando o restabelecimento do contrato. 8. Manter a resilição unilateral do contrato, no caso em análise, fere o princípio da boa-fé objetiva contratual, dado que a Administradora gerou na beneficiária a legítima expectativa de preservação do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, ao receber a parcela em atraso. 9. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, vale dizer, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 10. O dano extrapatrimonial pode configurar dano in re ipsa, ou seja, independente de prova de que a ofensa atingiu ou não a esfera íntima da consumidora. 11. A resilição unilateral de um plano de saúde coletivo sem a necessária notificação prévia, por ser conduta abusiva, gera o dever de reparação extrapatrimonial. 12. O valor da indenização fixado na sentença (R$ 6.000,00) é adequado para cumprir as finalidades do instituto do dano extrapatrimonial, quais sejam, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. Portanto, não é cabível a sua redução. 13. Em face da sucumbência recursal, os honorários recursais fixados em de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação foram majorados para 17% (dezessete por cento), com base no § 11 do art. 85 do CPC. 14. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1290999, 07098612120198070005, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Nesse contexto, na estreita via do presente momento processual, não se observa-se a plausibilidade jurídica da alegação da Agravante de que não possui qualquer competência frente os fatos alegados. Por fim, ressalto que não vislumbro a existência de perigo de irreversibilidade da medida concedida, ou mesmo o risco de dano para o plano de saúde, visto a liminar concedida ao Autor foi apenas para a cobertura integral da parte Autora até o dia 29/06/2024, destacando, que é possível haver a cobrança dos gastos efetuados, caso os pedidos autorais sejam julgados improcedentes. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente ao efeito suspensivo requerido. Pelo exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2024 17:34:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador